Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS.
1.A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no No RE 905.357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre reajustes aos vencimentos de servidores com a extinção simultânea de outra parcela remuneratória.
2.Consoante dispõem os incisos do §1o do artigo 169 da Constituição Federal, a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária suficiente, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3.Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
4.Apelação conhecida e não provida.